Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO AUTORAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. COTAS SOCIAIS APONTADAS COMO OBJETO DA AVENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O NEGÓCIO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉUS. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTRATO VERBAL. ELEMENTOS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL DESTOANTES DA DINÂMICA DELINEADA NA PEÇA PÓRTICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO NEGOCIAL EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉPLICA E PEDIDO DE PROVA ORAL INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDICADA PELA PARTE. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §1o E 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O recurso de apelação é municiado ordinariamente de efeito suspensivo, emergindo o atributo como regra genérica, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provido do efeito, de molde a demandar sua obtenção de pedido da parte e de atuação positiva do relator do recurso (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o), resultando que, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o recurso municiado ope legis de efeito suspensivo, torna descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo.
2. Eventual intempestividade da réplica e do pleito inerente à produção de prova oral não tem o condão de ensejar nulidade processual nem legitima o desentranhamento do caderno processual do depoimento da testemunha arrolada pela parte, ou, ainda, a desconsideração do depoimento colhido, notadamente porque o prazo a ser observado para a produção da prova oral é o preceituado pelo §4o do artigo 357 do CPC, que prevê o prazo de quinze dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas, caso tenha sido deferida a produção da prova.
3. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, pugnando o autor pela resolução do contrato verbal que afirmara ter entabulado com os réus envolvendo alienação de cotas sociais e pela devolução da quantia paga, em razão de aventada inadimplência em que incidiram os alienantes, ressoando controvertido não só o objeto da avença como a própria subsistência do negócio a enlaçar os litigantes, a comprovação do alinhavado remanesce sob o encargo do autor por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado.
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara as premissas básicas dos elementos componentes da relação contratual, ou seja, a própria existência do negócio jurídico supostamente concertado, ressaindo ainda que as provas que colacionara ou destoam da narrativa que articulara ou foram produzidas unilateralmente sem arrimo em elementos informativos outros, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar os pedidos resolutório e condenatório que deduzira.
5. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.